Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão ou vício de fundamentação no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelos embargantes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento das partes.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dos embargantes dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.